Tribunal: STF
Processo: ARE 1518637
Classe: ARE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2025-03-12
Data de publicação: 2025-03-12

Ementa:
Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. 2. Direito Tributário. 3. Benefício fiscal. ADI 5.363. Limitação com base no Estado de origem cria distinção inadmissível entre os entes federados e entre contribuintes. Violação ao disposto no artigo 152 da Constituição Federal. 4. Desnecessidade de sobrestamento do feito. O mérito da ADI 5.363 foi definitivamente julgado, não havendo necessidade de aguardar o julgamento dos embargos de declaração opostos na ação de controle concentrado. 5. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 6. Negativa de provimento ao agravo regimental.